Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703053-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME AGRAVADOS: VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA - EPP e outro(s) D E S P A C H O Aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 04/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR